Tribunal: TJSP
Processo: 2382313-71.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de drogas – Excesso de prazo para formação da culpa – Inocorrência – Andamento condizente com a peculiaridade e complexidade do processo, que envolve pluralidade de réus, e com a necessidade de ter sido determinada a cobrança judicial do laudo pericial do aparelho celular apreendido – Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de drogas – Excesso de prazo para formação da culpa – Inocorrência – Andamento condizente com a peculiaridade e complexidade do processo, que envolve pluralidade de réus, e com a necessidade de ter sido determinada a cobrança judicial do laudo pericial do aparelho celular apreendido – Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do estatal, não se vê demonstrada a invocada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida – Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Precedentes – Manutenção da prisão – Decisão fundamentada na persistência dos pressupostos e requisitos autorizadores da preventiva – Condições pessoais desfavoráveis – Reincidência, ademais, que também empresta base jurídica para a segregação cautelar (CPP, art. 313, II) e veda a outorga de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, consoante se extrai do § 2o, do artigo 310, do Código de Processo Penal – Descabimento das medidas restritivas alternativas ao cárcere, que no caso não se revelam adequadas, suficientes e eficazes para conjurar os danos decorrentes do estado de liberdade do segregado ao colocar em risco a segurança pública – Demonstração de que a cautelaridade não se estende por período superior ao necessário – Exegese do parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo Penal – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.